Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703924-40.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBEIRO JOSE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ROBEIRO JOSE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 34178498 e Id. 34478474, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora